Tribunal: STF
Processo: RHC 256711
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diogo Cesar Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão ora agravada, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 982.041 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “seja reconhecido o crime único de latrocínio”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela negativa de seguimento ou pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Latrocínios. Pluralidade de vítimas. Autonomia de desígnios. Dosimetria. Pleito defensivo de afastamento da continuidade delitiva para reconhecimento de crime único. Mera reprodução das alegações formuladas perante as instâncias precedentes. Inaptidão à reforma. Tese não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. No mérito, sem razão a defesa. Caracterização de desígnios autônomos pelas instâncias ordinárias. Afastamento que demanda reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Conduta imputada que melhor se amolda à hipótese de concurso formal impróprio, o que, no entanto, implica em reformatio in pejus, não admitida. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, por seu desprovimento



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto esse mesmo pedido já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do RHC 238.287, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se no caso de mera reiteração de pedido. Transcrevo, por isso mesmo, trechos do referido acórdão:



    Finalmente, na linha do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva — reconhecimento de crime único — , seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    4. Para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 223.810 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 201.807 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente